Tribunal: TJSP
Processo: 1014147-66.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DPVAT - Acolhimento de ação indenizatória, com base em apuração pericial médica – Indenização por invalidez parcial e permanente que observa a adoção de tabela de acidentes pessoais, em função da lesão sofrida em acidente de trânsito (Súmula 474 do STJ) – Condenação que deve ser acrescida de valor de despesas médicas – Sentença alterada – Recurso

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DPVAT - Acolhimento de ação indenizatória, com base em apuração pericial médica – Indenização por invalidez parcial e permanente que observa a adoção de tabela de acidentes pessoais, em função da lesão sofrida em acidente de trânsito (Súmula 474 do STJ) – Condenação que deve ser acrescida de valor de despesas médicas – Sentença alterada – Recurso parcialmente provido.